Tribunal: STF
Processo: Rcl 504
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-02
Data de publicação: 1995-08-02

Ementa:
EMENTA: - Reclamação. 2. Ação de funcionários públicos. 3. Acórdão
do STF que, ao prover recurso extraordinário do Distrito Federal,
deu pela improcedência da ação, determinando a inversão do ônus da
sucumbência; a sentença mantida pelo acórdão, condenara o réu a
pagar 10% sobre o valor da condenação. 4. Diante de dúvida do
Contador Judicial, eis que não ocorrera condenação da Fazenda
Pública, o magistrado determinou se calculassem os honorários
advocatícios a serem pagos pelos funcionários públicos sucumbentes,
à base de 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art.
20, § 4º, do Código de Processo Civil. 5. Reclamação improcedente,
mantendo-se a solução conferida pelo magistrado de primeiro grau,
diante das circunstâncias do caso concreto